Tribunal: TJPA
Processo: 0827142-08.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12337 - Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0827142-08.2025.8.14.0000

REQUERENTE: FRANCISCO DOS PRAZERES MIRANDA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PROVA PERICIAL. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO SUBSCRITO POR PERITO OFICIAL. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. DETRAÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de condenação penal sob a alegação de ausência de materialidade delitiva válida, em razão da suposta inexistência de laudo toxicológico definitivo elaborado por perito oficial, bem como por suposta quebra da cadeia de custódia. Subsidiariamente, pleiteia-se o reconhecimento da detração penal pelo tempo de prisão provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação penal pode ser desconstituída por ausência de laudo toxicológico definitivo válido; (ii) estabelecer se eventual irregularidade na cadeia de custódia compromete a idoneidade da prova pericial; e (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da detração penal em sede de revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal é cabível quando demonstrada contrariedade ao texto expresso da lei, sendo admissível no caso, pois a impugnação não se limita à valoração probatória, mas questiona a validade jurídica da prova técnica (CPP, art. 621, I).

4.

A materialidade delitiva foi validamente comprovada por laudo toxicológico definitivo subscrito por perito oficial do Instituto Médico Legal, elaborado com rigor técnico e metodologia científica adequada, juntado antes da prolação da sentença condenatória.

5.

A defesa foi intimada para apresentar alegações finais após a juntada do laudo definitivo, mas permaneceu inerte, o que caracteriza preclusão temporal, impedindo a rediscussão do tema em revisão criminal (STJ, AgRg no HC 887667/PA).

6.

A menção ao laudo preliminar na sentença não compromete a validade do julgado, pois suas conclusões foram confirmadas pelo laudo definitivo, idôneo e regularmente produzido (STJ, HC 808000).

7.

A alegação de quebra da cadeia de custódia carece de demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa ou à veracidade da prova pericial, não sendo suficiente para invalidar o laudo técnico (STJ, AgRg no RHC 175637/RJ).

8.

A revisão criminal não é a via adequada para o reconhecimento da detração penal, matéria que deve ser apreciada no âmbito da execução penal, onde é possível comprovar documentalmente o tempo de prisão cautelar (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1825602/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido improcedente. Pedido subsidiário não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O laudo toxicológico definitivo elaborado por perito oficial, juntado antes da sentença e não impugnado tempestivamente, constitui prova válida da materialidade delitiva.

2.

A ausência de impugnação oportuna ao laudo definitivo pela defesa caracteriza preclusão temporal da matéria.

3.

A mera alegação genérica de quebra de cadeia de custódia, sem demonstração de prejuízo concreto, não invalida a prova pericial.

4.

A revisão criminal não é via processual adequada para o reconhecimento da detração penal, matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I; 158; 158-A a 158-F; CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 50, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 887667/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16.10.2024; STJ, HC 808000, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 21.08.2023; STJ, AgRg no HC 711275/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 14.02.2022; STJ, AgRg no RHC 175637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 18.04.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1825602/SP, j. 28.02.2023, DJe 03.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL e, na parte conhecida,
JULGÁ-LA IMPROCEDENTE
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL: 0827142-08.2025.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA: 0805720-29.2023.8.14.0070

REQUERENTE:
FRANCISCO DOS PRAZERES MIRANDA

DEFESA:
SIDNEY PANTOJA ALMEIDA – OAB/PA nº 24.803

REQUERIDO:
JUSTIÇA PÚBLICA (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ)

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por FRANCISCO DOS PRAZERES MIRANDA, por meio de seu patrono regularmente constituído, em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo competente nos autos do processo nº 0805720-29.2023.8.14.0070, pela qual lhe foi imposta condenação pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com aplicação da pena privativa de liberdade fixada, conforme informado nos autos revisionais, em patamar superior a seis anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além de pena de multa.

Consta dos autos que o requerente também respondeu à imputação do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido absolvido quanto ao crime de associação para o tráfico, remanescendo a condenação apenas pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. A sentença condenatória transitou em julgado, conforme certificado nos autos, não tendo sido objeto de ulterior modificação pelas vias ordinárias.

A presente Revisão Criminal foi fundamentada no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que a condenação é contrária a texto expresso de lei e à evidência dos autos, bem como amparada em prova juridicamente inválida, além da existência de nulidades absolutas relacionadas à materialidade delitiva.

Sustenta o revisionando, em síntese, que a condenação foi lastreada em documento denominado “laudo de constatação provisório”, o qual não ostenta validade técnico-pericial, por não ter sido elaborado nem subscrito por perito oficial, mas sim por policiais civis responsáveis pela lavratura do auto de prisão em flagrante, em afronta ao art. 50, §1º, da Lei nº 11.343/2006 e ao art. 159 do Código de Processo Penal. Aduz que inexiste nos autos laudo toxicológico definitivo apto a comprovar, de forma científica, a natureza da substância apreendida, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da materialidade do delito.

Alega, ainda, que houve manifesta quebra da cadeia de custódia do suposto entorpecente, porquanto não foram observados os procedimentos previstos nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, inexistindo documentação idônea acerca do recolhimento, acondicionamento, lacração, transporte, guarda e exame do material apreendido. Afirma que a prova pericial jamais ingressou validamente no fluxo pericial oficial, tendo sido produzida de forma informal no interior da delegacia, sem método científico, sem controle institucional e sem rastreabilidade do vestígio.

Sustenta, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a ausência de laudo toxicológico definitivo, ou ao menos de laudo preliminar válido elaborado por perito oficial, impede o reconhecimento da materialidade nos crimes de tráfico de drogas, não sendo possível suprir tal exigência por depoimentos policiais, confissão ou presunções. Defende que a utilização de prova tecnicamente inexistente ou juridicamente inválida configura nulidade absoluta, passível de reconhecimento em sede de revisão criminal, independentemente da produção de prova nova.

Argumenta, ainda, que não houve, nas vias ordinárias, apreciação acerca do direito à detração penal, embora o requerente tenha permanecido preso cautelarmente desde o flagrante até o trânsito em julgado da condenação, circunstância que impunha a aplicação do art. 42 do Código Penal e do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal. Sustenta tratar-se de matéria de ordem pública, suscetível de análise a qualquer tempo, inclusive em sede revisional.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento da Revisão Criminal, para que seja desconstituída a condenação, com a absolvição do requerente por ausência de prova válida da materialidade delitiva, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com o reconhecimento de benefícios legais, inclusive a detração penal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pelo não conhecimento da Revisão Criminal, ao fundamento de que o pedido veicula mera rediscussão de fatos e provas já apreciados nas instâncias ordinárias, sem apresentação de prova nova ou demonstração de error in iudicando, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.

Após o parecer ministerial, a defesa apresentou impugnação, na qual sustentou que a pretensão revisional não objetiva reavaliar o conjunto fático-probatório, mas sim demonstrar a contrariedade da condenação ao texto expresso da lei, em razão da utilização de prova juridicamente inválida para comprovação da materialidade do delito, reafirmando a inexistência de laudo toxicológico definitivo e a quebra da cadeia de custódia, bem como a possibilidade de reconhecimento das nulidades suscitadas em sede de revisão criminal.

É o relatório. Encaminhe-se ao revisor.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, cumpre realizar o juízo de admissibilidade da Revisão Criminal, ação autônoma de impugnação voltada, em hipóteses legalmente estritas, à desconstituição da coisa julgada penal desfavorável ao condenado.

No caso, embora o Ministério Público sustente o não conhecimento, a irresignação deduzida pela parte revisanda não se apresenta, ao menos em tese, como mero inconformismo com a valoração judicial do acervo probatório, mas como impugnação dirigida à validade jurídica da prova técnica da materialidade delitiva, com invocação de contrariedade ao texto expresso da lei (art. 621, inciso I, do CPP).

Assim, presentes os pressupostos formais de admissibilidade, conheço da Revisão Criminal e passo ao exame do mérito.

II.

DO MÉRITO

DA MATERIALIDADE DELITIVA E DA VALIDADE DA PROVA PERICIAL

A defesa sustenta que a condenação carece de materialidade delitiva válida porque não haveria nos autos laudo toxicológico definitivo elaborado por perito oficial, tendo sido utilizado apenas documento subscrito por policiais civis designados como peritos ad hoc, o que violaria o art. 50, §1º, da Lei nº 11.343/2006 e o art. 159 do Código de Processo Penal.

Ocorre que tal alegação não corresponde à realidade dos autos.

Da análise detida do processo originário, constata-se que foi regularmente juntado aos autos,
antes da prolação da sentença condenatória
, laudo toxicológico definitivo (ID 115186585 - Pág. 1) elaborado pelo Instituto Médico Legal do Estado do Pará, subscrito por perito oficial legalmente habilitado, atestando de forma conclusiva e com base em metodologia científica adequada que a substância apreendida consistia em droga ilícita relacionada na Portaria nº 344/1998 da ANVISA.

O referido laudo definitivo descreve pormenorizadamente o procedimento técnico adotado, indica o método de análise empregado, apresenta fotografias do material examinado, especifica a quantidade e a natureza química da substância e conclui, com grau de certeza científica, tratar-se de substância entorpecente proscrita pela legislação sanitária brasileira.

Portanto, contrariamente ao alegado pela defesa, a materialidade delitiva foi devidamente comprovada mediante prova técnica válida, idônea e produzida em conformidade com as exigências legais previstas no art. 158 e seguintes do Código de Processo Penal e no art. 50 da Lei nº 11.343/2006.

Importante ressaltar que, após a juntada do laudo toxicológico definitivo aos autos,
a defesa técnica foi regularmente intimada para apresentar memoriais finais
, oportunidade processual em que poderia ter suscitado qualquer irregularidade, nulidade ou impugnação quanto ao referido laudo pericial, exercendo plenamente as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Contudo, verifica-se dos autos originários que a defesa, embora devidamente intimada,
não apresentou qualquer impugnação, ressalva ou questionamento quanto à validade, regularidade ou conclusões do laudo toxicológico definitivo
elaborado por perito oficial do Instituto Médico Legal.

Tal silêncio eloquente da defesa na fase adequada do procedimento caracteriza inequívoca preclusão temporal da matéria, não podendo a parte, neste momento processual, após o trânsito em julgado da condenação, alegar vício que poderia e deveria ter sido suscitado oportunamente durante a instrução processual ou nas alegações finais.

Como é cediço na doutrina e na jurisprudência pátrias, a preclusão constitui perda da faculdade processual pelo não exercício no momento adequado, sendo instituto fundamental para assegurar a segurança jurídica, a estabilidade das decisões judiciais e a progressão regular do processo
(STJ - AgRg no HC: 887667 PA 2024/0025981-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)
.

No caso concreto, tendo a defesa deixado transcorrer in albis a oportunidade processual para impugnar o laudo toxicológico definitivo, operou-se a preclusão da matéria, não sendo lícito rediscuti-la em sede de revisão criminal, especialmente quando inexiste prova nova ou circunstância superveniente que justifique a reabertura da discussão.

Ademais, cumpre esclarecer que eventual menção ao laudo provisório na fundamentação da sentença condenatória não configura nulidade ou irregularidade quando tal documento foi posteriormente
corroborado e confirmado
pelo laudo toxicológico definitivo elaborado por perito oficial (STJ - HC: 808000, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 21/08/2023).

Com efeito, o laudo provisório, subscrito por policiais civis no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante, teve função meramente cautelar e preparatória, destinando-se a possibilitar a formalização imediata da prisão em flagrante, conforme permite excepcionalmente a jurisprudência quando presentes circunstâncias que indiquem, preliminarmente, a natureza ilícita da substância apreendida:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE INVALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. LAUDO TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO ASSINADO POR AGENTE POLICIAL . LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art . 50, § 1º, da Lei n. 11.343/2006 estabelece claramente que laudo toxicológico preliminar assinado por perito ou pessoa idônea é suficiente para a decretação da prisão cautelar e oferecimento da denúncia. 2 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 711275 PR 2021/0392234-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022)

Todavia, tal laudo preliminar foi posteriormente
ratificado, confirmado e substituído
pelo laudo toxicológico definitivo elaborado por perito oficial do Instituto Médico Legal, o qual atestou, com rigor científico e metodologia adequada, exatamente a mesma conclusão alcançada no exame preliminar: tratar-se de substância entorpecente de natureza ilícita.

Assim, ainda que o magistrado sentenciante tenha feito referência ao laudo provisório na fundamentação da decisão condenatória, tal circunstância não invalida o julgado, pois a conclusão judicial encontra-se plenamente respaldada pelo laudo toxicológico definitivo válido e idôneo, que corrobora integralmente as conclusões preliminares.

Portanto, verifica-se que foram plenamente preservadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, pois: O laudo toxicológico definitivo foi juntado aos autos antes da sentença; a Defesa foi regularmente intimada para se manifestar em memoriais finais, momento em que nada alegou sobre o laudo definitivo; o laudo definitivo, o qual foi elaborado por perito oficial, corrobora com as conclusões do laudo provisório, além de que, a Defesa teve plena oportunidade de questionar a prova pericial provisória durante toda a instrução processual.

Desta feita, não procede a alegação de ausência de materialidade delitiva, pois devidamente comprovada mediante prova técnica válida e idônea, produzida em conformidade com as exigências legais, não impugnada tempestivamente pela defesa, e corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos.

DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa sustenta ainda que teria ocorrido quebra da cadeia de custódia prevista nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, o que tornaria a prova ilícita e imprestável para fundamentação da condenação.

Contudo, a tese não merece prosperar. Explico.

A legislação processual penal, reconhece que eventual irregularidade na cadeia de custódia não acarreta automaticamente a nulidade da prova, devendo ser analisada concretamente a existência de prejuízo efetivo para a apuração da verdade dos fatos e para o exercício da ampla defesa, em observância ao tradicional princípio processual pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo.

A defesa não apontou nenhuma circunstância específica que demonstrasse efetivo comprometimento da integridade do vestígio, limitando-se a fazer alegações genéricas e abstratas sobre a ausência de documentação de determinadas etapas da cadeia de custódia, sem indicar concretamente qual prejuízo teria sido causado à apuração dos fatos ou ao exercício de suas faculdades processuais. Tais alegações defensivas, por sua própria natureza genérica e desprovidas de fundamentação concreta, mostram-se insuficientes para invalidar prova pericial produzida por órgão técnico oficial do Estado, mediante metodologia científica reconhecida e com conclusões categóricas quanto à natureza ilícita da substância apreendida.

Assim, no presente caso, não houve a demonstração de efetivo prejuízo, sendo incabível a alegação de nulidade, nos termos da jurisprudência da Corte de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO . SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova . 2. Nesse sentido foi a conclusão da Corte, ao asseverar que "não foi produzido qualquer indício apto a afastar a presunção de identidade, idoneidade e inviolabilidade dos bens coletados, periciados e restituídos, nem o contexto da apreensão é tal que permita inferir ser alta a probabilidade dos vestígios serem misturados a outros similares". 3. Considerando o julgamento do mérito na origem, diante da superveniência da sentença, fica prejudicado o pleito de trancamento da ação penal . Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Portanto, não procede a alegação de quebra da cadeia de custódia apta a invalidar a prova técnica de materialidade delitiva, especialmente diante da preclusão operada pela ausência de impugnação tempestiva por parte da defesa, da inexistência de demonstração de prejuízo concreto ao exercício das faculdades processuais defensivas, e da plena confiabilidade do laudo toxicológico definitivo elaborado por órgão técnico oficial do Estado.

DA DETRAÇÃO PENAL

A defesa requer subsidiariamente o reconhecimento da detração penal correspondente ao período de prisão provisória cumprido pelo requerente, com a consequente alteração do regime prisional de fechado para semiaberto.

Segundo sustenta, o requerente permaneceu preso provisoriamente por aproximadamente 775 dias (dois anos, um mês e quinze dias), período que deveria ser abatido da pena privativa de liberdade imposta na sentença condenatória, nos termos do art. 42 do Código Penal e do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal.

Embora a detração penal constitua direito do condenado previsto expressamente na legislação penal e processual penal, tratando-se de matéria que pode ser reconhecida de ofício pelo juízo competente, a via processual adequada para análise e implementação de tal providência é o Juízo da Execução Penal, e não a revisão criminal.

Com efeito, a revisão criminal destina-se à desconstituição excepcional da coisa julgada quando presentes as hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à correção de questões afetas ao cumprimento da pena, as quais devem ser resolvidas no âmbito próprio da execução penal.

A detração penal relaciona-se diretamente com o cumprimento da reprimenda imposta, tratando-se de matéria que repercute no cálculo do tempo de pena a cumprir, na fixação de datas-base para progressão de regime, livramento condicional e extinção da punibilidade, temas que são próprios e específicos da fase executória.

O Juízo da Execução Penal é o órgão jurisdicional competente para analisar e determinar o abatimento do tempo de prisão provisória, com base nos elementos constantes da certidão de trânsito em julgado, das guias de recolhimento e dos demais documentos que compõem o processo de execução, garantindo-se ao condenado o direito ao contraditório e à ampla defesa naquela via processual (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1825602 SP 2021/0026771-3, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023)

Assim, eventual omissão da sentença condenatória quanto ao reconhecimento expresso da detração penal não enseja a desconstituição da coisa julgada mediante revisão criminal, mas sim a correção no processo de execução, onde existem mecanismos próprios e adequados para tanto, inclusive com possibilidade de produção de prova específica sobre o período de custódia cautelar.

Portanto, não conheço do pedido subsidiário de detração penal, por inadequação da via eleita, ressalvando expressamente ao requerente o direito de pleitear tal providência perante o Juízo da Execução Penal competente, onde poderá demonstrar documentalmente o período de prisão provisória e requerer o abatimento na pena em cumprimento, com todas as garantias do contraditório e da ampla defesa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DA REVISÃO CRIMINAL e, na parte conhecida, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos revisionais, mantendo-se íntegra a condenação, ante a regular comprovação da materialidade delitiva por meio de laudo toxicológico definitivo subscrito por perito oficial, devidamente juntado aos autos antes da sentença condenatória, em consonância com os demais elementos probatórios;
NÃO CONHEÇO do pedido de detração penal
, por se tratar de matéria afeta à competência do Juízo da Execução Penal, via adequada para a análise do tempo de prisão e de eventuais reflexos no regime de cumprimento da pena.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Relator

Belém, 10/03/2026